Tribunal: CARF
Processo: 10314.002245/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002245/2007-76
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.206 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ABB POWER GRIDS BRASIL LTDA.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 17/07/2002 a 11/11/2004
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS
IMPORTAÇÕES. ART. 633, III, "B", DO DECRETO No 4.543, DE 2002
(REGULAMENTO ADUANEIRO).
O fato do beneficiário não ter comprovado as importações e exportações
vinculadas ao regime de Drawback dentro do prazo de 60 dias previsto na
legislação não caracteriza uma infração administrativa ao controle das
importações. O dispositivo normativo indicado cuida de infrações ao
licenciamento das importações, sendo matéria completamente distinta dos
regimes aduaneiros especiais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002245/2007-76
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Sujeito Passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.934, de
26/02/2019 (fls. 1.738/1.778), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento/CARF, que deu parcial provimento aos Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O caso trata de lavratura de Autos de Infração (fls. 5/75), com ciência pessoal em
13/03/2007, para exigência de Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados na Importação (IPI - Importação), PIS – Importação e COFINS - Importação,
tributos suspensos devido à utilização do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade
Suspensão, e da Multa do Controle Administrativo das Importações.
A fiscalização da IRF/São Paulo, realizou auditoria fiscal do Regime Aduaneiro
Especial de Drawback, modalidade Suspensão, com o objetivo especifico de verificar o cumprimento
das obrigações fiscais relativas aos tributos incidentes sobre operações de importação decorrentes de
um total de 26 Atos Concessórios (AC) emitidos em nome do Contribuinte. Ao final do
procedimento ficou constatado, conforme descrito às fls. 90 do Relatório Fiscal, que para 17 Atos
Concessórios2 "não foram encontradas inconsistências relevantes."
Após a conclusão dos trabalhos de auditoria, a Fiscalização apontou
pormenorizadamente por AC, no RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL de fls. 76/90, que é parte
integrante do Auto de Infração, a ocorrência de duas espécies de irregularidades:
001 - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR - DRAWBACK
SUSPENSÃO (DIs relacionadas às fls.07 e 08 do processo (Auto de Infração); e
002 - OUTRAS INFRAÇÕES AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS
IMPORTAÇÕES (DIs relacionadas às fls, 09/13 do processo (Auto de Infração).
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
1.164/1.211), requerendo a improcedência do lançamento efetuado, onde em síntese, alega que:
- vicio do MPF, uma vez que foi emitido para a apuração do II e do IPI e foram
lavrados quatro Autos de Infração em face da Impugnante para a cobrança do II, do IPI, do
PIS/Importação e da COFINS/Importação. Portanto, foi realizado sem o amparo de MPF, o que é
passível de nulidade; questiona a competência da RFB fiscalizar o regime;
- que os valores cobrados pela Fiscalização em razão da resolução do beneficio
fiscal da suspensão dos tributos incidentes nas operações de importação amparadas pelos ACs
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

nos 20020147090, 20030008069, 20030033241 e 20040049817, foram recolhidos integralmente,
incluído os acréscimos legais devidos (multa de ofício de 75% e juros);
- requer a nulidade do lançamento de oficio: ressalta que os débitos objeto do
Auto de Infração foram declarados nas Declarações de Importação (DI) e, uma vez constituídos,
não há mais necessidade de lançamento por parte da autoridade administrativa;
- aplicação indevida da Multa de Oficio de 75%: dentre os ACs analisados, os
quais ensejaram na exigência da multa de oficio de 75%, destacam-se os seguintes ACs nos
20020147090, 20040169880, 20030008069, 20030033241, e 20040049817, requer o
cancelamento da referida multa;
- aduz que a cobrança da integralidade dos tributos, bem como a cobrança da
multa de oficio de 75% pela falta de vinculação do RE com o AC não restou fundamentada no
Auto de Infração, o que, por si só enseja a necessidade da anulação da cobrança em questão;
- do cumprimento do Compromisso de Exportar: o fato de não constar no RE a
vinculação ao AC respectivo, é um mero equivoco no preenchimento de um campo do RE, fato
que não pode ter a força de obstar a comprovação do cumprimento do Regime de Drawback, da
forma como entendeu o Fisco; da mesma forma, o enquadramento equivocado no RE constitui-
se um mero erro formal, inapto a elidir o beneficio a que faz jus;
- a multa prevista no artigo 633, inciso III, alínea "b" do RA/02, em conformidade
com o artigo 169, inciso III, alínea "d" do Decreto-lei no. 37/66: alega que a inobservância do
prazo para a demonstração do cumprimento do Regime de Drawback, em relação às operações
de importação e exportação realizadas ao amparo dos ACs, não está tipificada como causa de
aplicação da "multa de Controle Administrativo das Importações" exigida, o que implica no
afastamento da sua cobrança, tendo em vista a ausência de dispositivo legal que a fundamente; e
- da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência da Taxa Selic.
A DRJ em São Paulo I, através da Resolução no 16.337, de 27/06/2013 (fls.
1.543/1.544), resolveu converter o julgamento em Diligência para a Fiscalização prestar
informações complementares sobre o Auto de Infração (DARFs de pagamentos apresentados).
Em 12/01/2015 foi emitido pela Fiscalização o Despacho de Diligência, às fls.
1.584/1.585. O contribuinte foi intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, tendo
apresentado resposta em 19/02/2015, às fls. 1.618/1.624.
O processo retornou para julgamento e a DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a
Impugnação e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 16-66.898, de 19/03/2015 (fls.
1.630/1.653), considerou procedente em parte o lançamento, exonerando parte do crédito
tributário exigido, referente a tributos recolhidos em até 20 dias do início da fiscalização. Nessa
decisão a Turma assentou que:
- na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a
normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento
fiscal, independentemente de menção expressa;
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

- competência para a RFB em fiscalizar o Regime Especial do Drawback;
- o lançamento de ofício com objetivo de formalizar a exigência de crédito
tributário, efetivada por meio de Auto de Infração, concretiza a pretensão da Fazenda Nacional,
momento em que é disponibilizado ao contribuinte o pleno exercício de seu direito de defesa
mediante a apresentação da Impugnação;
- o descumprimento das condições estabelecidas em Atos Concessórios e na
legislação de regência enseja a cobrança de tributos relativos às mercadorias importadas sob o
regime aduaneiro especial de Drawback suspensão, acrescidos dos encargos previstos em lei;
- comprovação de exportação – Drawback: para comprovação de adimplemento
de compromisso assumido em Regime de Drawback, somente serão consideradas exportações
que foram devidamente vinculadas ao Ato Concessório na ocasião oportuna, ou seja, na
efetivação da exportação;
- multa administrativa - as normas aduaneiras destinam-se a regular questões
fiscais (tributárias) e administrativas relativas à circulação de mercadorias, pessoas e veículos no
território nacional. No âmbito do Drawback - suspensão, as regras em apreço cuidam de
obrigações que visam a acompanhar a execução do regime e a situação das mercadorias sob
controle aduaneiro. Portanto, são regras administrativas de controle das importações vinculadas
ao Drawback, cuja violação cabe a multa capitulada no artigo 633, III, “b” do RA;
- quanto ao pagamento efetuado antes da lavratura do Auto de Infração: o
pagamento extingue o crédito tributário (para o Ato Concessório 20020147090);
- é cabível a cobrança da Multa de Ofício para pagamentos efetuados antes da
lavratura do Auto de Infração mas após o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do
Termo de Início de Fiscalização (para o Ato Concessório 20020147090); e
- a cobrança dos juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic está em
perfeito acordo com o que dispõe a legislação de regência.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Sujeito Passivo apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.683/1.726, requerendo a reforma da decisão recorrida, reitera os mesmos
argumentos da Impugnação recursal, acrescentando o pedido de nulidade do Acórdão recorrido
por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista suposta falta de apreciação de provas
acostadas aos autos e a competência da RFB em fiscalizar o Regime de Drawback.
Decisão de Segunda Instância
Retornado para julgamento, o Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da
Turma julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.934, de
26/02/2019 (fls. 1.738/1.778), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento/CARF, que deu parcial provimento aos Recurso Voluntário apresentado, para afastar
a multa "por infração ao controle administrativo das importações". Nessa decisão o Colegiado
entendeu que:
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

a) nulidade por ausência de MPF específico: a ausência de MPF específico para
cobrança do PIS e da COFINS, não representa vício de qualquer ordem, tendo em vista essa
possibilidade estar expressamente prevista no artigo 9o, da Portaria SRF no 3.007, de 2001;
b) competência para fiscalizar o Regime Drawback: o Auditor Fiscal da Receita
Federal tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do Regime Aduaneiro
Especial de Drawback, conforme a Súmula Vinculante CARF no 100;
c) Drawback, provas para cumprimento do regime: o não enquadramento dos
Registros de Exportação (REs) no código próprio de Drawback e a falta de vinculação destes ao
Ato Concessório (AC) respectivo não é um mero equívoco formal. O descumprimento destas
exigências impede a utilização dos REs para comprovar o adimplemento do regime;
d) da Multa por infração ao Controle Administrativo das importações: o fato do
beneficiário não ter comprovado as importações e exportações vinculadas ao regime de
Drawback dentro do prazo de 60 dias previsto na legislação, não caracteriza uma infração
administrativa ao controle das importações. O dispositivo normativo cuida de infrações ao
licenciamento das importações, sendo matéria completamente distinta dos Regimes Aduaneiros
Especiais, no caso o Drawback;
e) tendo o contribuinte realizado qualquer pagamento do tributo fiscalizado no
curso da ação fiscal, o valor respectivo não deve ser objeto de lançamento, caso a DCTF tenha
sido retificada, mas tão somente a multa de ofício no percentual de 75%, incidente sobre o valor
total da infração apurada. Compete à unidade preparatória da RFB a alocação da multa de mora
no percentual de 20% para dedução da multa de ofício.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3401-005.934, de 26/02/2019, a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial (fls. 1.780/1.785), apontando divergência com relação à seguinte
matéria: “quanto à aplicabilidade da multa por infrações administrativas ao controle das
importações prevista no artigo 633, III, “b” do Regulamento Aduaneiro de 2002 - Decreto
4.543/2002”.
A Fazenda Nacional requer que seja dado total provimento ao presente recurso,
para reformar o acórdão recorrido no ponto indicado, mantendo-se a exigência.
Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 303-34.168,
de 28/03/2007, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma reconheceu que tal multa não se aplica aos
requisitos relativo aos Regimes Aduaneiros Especiais de importação, como o Drawback.
Já o Acórdão paradigma, decidiu de forma diversa, ou seja, de que essa multa
administrativa aplica-se também aos descumprimentos de requisitos dos Regimes Especiais como o
Drawback – Suspensão.
Da contraposição dos arestos (recorrido e paradigma), verificou-se que, de fato,
ambos cuidaram da aplicação da mesma multa, do artigo 169, II, alínea “d” do Decreto-lei 37/66
(regulamentada por Decretos sucessivos – RA). No paradigma, a multa administrativa foi aplicada ao
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

descumprimento de requisitos administrativos do Drawback, circunstância em que o Acórdão
recorrido decidiu pela não aplicabilidade. Assim, em sede de Análise de Admissibilidade, restou
configurada a divergência jurisprudencial apontada.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – S/No da 4a Câmara, de
09/08/2019 (fls. 1.788/1.790), deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-005.934, de 26/02/2019, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.799/1.810, requerendo, em resumo, que, diante do descumprimento do art.
67, §1o, do RICARF e ausência de demonstração da divergência jurisprudencial prevista na
legislação, requer que seja negado conhecimento ao Recurso Especial contrarrazoado e, que a
decisão deve ser mantida na parte que reconheceu a insubsistência da multa aplicada, ante a
ausência de lei que estabeleça a obrigação de demonstração do cumprimento do Regime de
Drawback no prazo de 60 dias.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-005.934, de 26/02/2019, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, a Contribuinte apresentou Recurso
Especial de divergência (fls. 1.820/1.839), apontando divergência com relação às seguintes
matérias: (i) Necessário reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento; (ii)
Necessidade de afastamento da Multa de Ofício de 75% e consideração do pagamento da multa de
mora de 20%; (iii) Necessidade de cancelamento das exigências objeto do lançamento -
Impossibilidade de erro formal afastar o efetivo cumprimento do Regime Aduaneiro de Drawback.
O sujeito Passivo requer que seja dado total provimento ao presente Recurso
Especial, para reformar o Acórdão recorrido que manteve o Auto de infração determinando-se o
consequente cancelamento da autuação.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os seguintes
Acórdãos: matéria (i): Acórdãos no 3802-004.039 e 2301-005.032; matéria (ii): Acórdãos no 2803-
002.165 e 2803-002.066; e matéria (iii): Acórdãos CSRF no 03/04-848 e 9303-007.826.850.
No entanto, em sede de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, restou
definido que, com relação às matérias dos itens (i) e (ii) e aos respectivos paradigmas, encaminhou-
se para negar seguimento ao recurso por conta que não restou demonstrado qual a legislação
tributária que está sendo interpretada de forma divergente, nos termos do prescrito no art. 67, caput e
§ 1o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
(iii) Necessidade de cancelamento das exigências objeto do lançamento – Impossibilidade de
erro formal afastar o efetivo cumprimento do Regime Aduaneiro de Drawback
Melhor sorte, teve em relação a essa matéria. Nesta última matéria alega que “no que
tange ao Ato Concessório no 2004-016988-0, a exigência do II, IPI, PIS-importação e COFINS-
importação, acrescido de multa de 75% sobre os tributos apurados, decorreu exclusivamente de
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

mero equívoco formal no preenchimento dos documentos (não vinculação do AC aos registros de
exportação)”.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos CSRF no 03/04-848 e 9303-007.826, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu, conforme sintetizado na ementa do
julgado, que o não enquadramento dos Registros de Exportação (REs) no código próprio de
Drawback e a falta de vinculação destes ao Ato Concessório (AC) respectivo não é um mero
equívoco formal e, assim, sendo, o descumprimento destas exigências impede a utilização dos REs
para comprovar o adimplemento do regime.
De outro lado, nos Acórdãos paradigmas, a Turma decidiu que, o erro formal
relacionado à vinculação dos RE - Registros de Exportação aos Atos Concessórios (AC) não tem o
condão de desconsiderar que a exportação efetuada não se prestou a comprovar o inadimplemento do
Regime Aduaneiro Especial de Drawback.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que em situações fáticas
similares, vislumbra-se a ocorrência de divergência na aplicação da legislação tributária entre as
decisões tomadas no Acórdão recorrido e nos paradigmas indicados: no Acórdão recorrido
entendeu-se que não enquadramento dos Registros de Exportação (REs) no código próprio de
Drawback e a falta de vinculação destes ao Ato Concessório (AC) respectivo não é um mero
equívoco formal e o descumprimento destas exigências enseja o inadimplemento do regime; de outro
lado, nos paradigmas, as respectivas Turmas entenderam em sentido contrário, ou seja, a
descumprimento de tais formalidades não tem o condão levar ao inadimplemento do Regime.
Assim, com essas considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – S/No - 4a
Câmara, de 27/12/2019 (fls. 1.929/1.939), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo apenas em relação ao item (iii) Necessidade de cancelamento das exigências
objeto do lançamento – impossibilidade de erro formal afastar o efetivo cumprimento do
Regime Aduaneiro de Drawback.

Agravo
Cientificado do Despacho acima, em que o Presidente da 4a Câmara deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto, o Contribuinte apresentou em 27/02/2020, o
recurso de Agravo à CSRF (fls. 1.948/1/959) o qual requer seja dado o devido seguimento e,
posteriormente, inteiro provimento do Recurso Especial.
No exame do recurso, feitas as analises individual das matérias agravadas, na
ordem em que foram expostas na petição que avia o Agravo, chegou-se a conclusão que, embora
presentes os pressupostos de seu acolhimento, foi proposto que ele seja REJEITADO, prevalecendo a
o seguimento parcial do Recurso Especial expressa pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Sejul.
Com as considerações tecidas no Despacho de Agravo – CSRF, de 28/04/2020
(fls. 1.981/1.993), a Presidente da CSRF, rejeitou o Agravo e confirmou o seguimento parcial
ao Recurso Especial do sujeito passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho que lhe deu
seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 2.022/2.031,
requerendo que o Recurso Especial interposto pelo contribuinte não seja conhecido. Caso não
seja este o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado
Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
Alega que não restou caracterizada a divergência na interpretação da legislação
tributária em razão da diferença existente no arcabouço probatório dos processos confrontados e,
quanto ao mérito, aduz que não tendo havido a devida comprovação da observância do Princípio da
Vinculação Física, resta procedente o lançamento efetuado pela Fiscalização.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento/CARF, exarado em 09/08/2019 (fls. 1.788/1.790), os quais mantenho e cujos
fundamentos adoto neste voto.
No entanto, verifico que o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o
recurso interposto pela Fazenda Nacional não seja conhecido, pois no caso, a Fazenda Nacional
não logrou êxito na demonstração da divergência jurisprudencial prevista na legislação.
A controvérsia relacionada à parte recorrida pela PGFN diz respeito à
interpretação que pode ser dada, única e especificamente, ao art. 633, III, "b", do Decreto n°
4.543/2002, dispositivo que embasou a imposição da multa sob análise.
Com efeito, neste caso, entendo que não assiste razão à Contribuinte e passo a
explicar a seguir.
Confira-se a ementa (parcial) do Acórdão recorrido no 3401-005.934, de 2019):
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

“MULTA
POR
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES.
ART.
633,
III,
"B",
DO
DECRETO
No
4.543/2002
(REGULAMENTO ADUANEIRO).
O fato do beneficiário não ter comprovado as importações e exportações vinculadas ao
regime de Drawback dentro do prazo de 60 dias previsto na legislação não caracteriza
uma infração administrativa ao controle das importações.
O dispositivo normativo cuida de infrações ao licenciamento das importações,
sendo matéria completamente distinta dos regimes aduaneiros especiais”. (Grifei)
Agora, importa conferir a ementa do Acórdão paradigma no 303-34.168, de
28/03/2007, considerado para fins de comprovação da divergência:
“INOCORRÊNCIA. Não comprovação em tempo hábil do adimplemento de
compromisso do ato concessório. Exigibilidade de multa pelo descumprimento do
controle administrativo das importações. Ocorrência tipificada no art. 526, IX do
Regulamento Aduaneiro/1985 (Decreto n° 91.030/85) combinado com o art. 36 da
Portaria DECEX no 24/92.”
Como se vê, pelo simples confronto das ementas (recorrido e paradigma),
percebe-se que trata-se da mesma multa administrativa, pelo descumprimento do controle das
importações, que encontra-se devidamente tipificada no artigo 169, II, alínea “d” do Decreto-lei
no 37, de 1966, regulamentada por Decretos sucessivos – no paradigma pelo art. 526, IX do
Decreto n° 91.030 (Regulamento Aduaneiro/85) e no recorrido, pelo art. 633, III, "b", do Decreto
no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro/2002), tratando-se, portanto, da mesma matéria.
Ou seja, no paradigma, a multa administrativa foi aplicada ao descumprimento de
requisitos administrativos do Regime Aduaneiro Especial do Drawback, circunstância em que no
Acórdão recorrido decidiu pela não aplicabilidade da mesma multa.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “quanto à aplicabilidade da multa
por infrações administrativas ao controle das importações prevista no artigo 633, III, “b” do
Regulamento Aduaneiro de 2002 - Decreto 4.543/2002”.
No Acórdão recorrido, excluiu-se a multa por descumprimento do controle
administrativo das importações. Entendeu que o fato do beneficiário não ter comprovado as
importações e exportações vinculadas ao regime dentro do prazo de 60 dias previsto na
legislação, não caracteriza uma infração administrativa ao controle das importações, a ensejar a
aplicação da multa prevista no art. 633, inciso III, alínea "b" do RA/2002.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional afirma que o descumprimento de
qualquer requisito relacionado à importação ou à exportação pode ser entendido como uma
infração administrativa ao controle das importações, caracterizando, assim, a hipótese legal de
aplicação da multa prevista no art. 633, III, "b", do Decreto n° 4.543/2002.
À época da ocorrência dos fatos aqui tratados, a infração e a penalidade exigida do
Contribuinte possuía a seguinte redação:
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas:
I- (...).
III - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pelo embarque da mercadoria depois de vencido o prazo de validade da licença de
importação respectiva ou documento de efeito equivalente, de mais de vinte até
quarenta dias; e
b) pelo descumprimento de outros requisitos de controle da importação, constantes ou
não de licença de importação ou documento de efeito equivalente, não compreendidos
na alínea "a" deste inciso, na alínea "b" do inciso II, e no inciso IV; e
(...).
Para caracterizar a referida infração, no Relatório Fiscal, desta forma encontra-se
consignado os fatos (fl. 84):
“No entanto, o beneficiário não comprovou as importações e exportações vinculadas ao
regime dentro do prazo previsto na legislação (vide Titulo VII deste Relatório). Sendo
10/12/2003 a data final do Ato Concessório, e 22/09/2004 a data de envio de dados para
baixa (conforme tela "Tratamento do Diagnóstico de Baixa", do Drawback-Eletrônico,
reproduzida abaixo), fica evidente que não foi atendido o referido prazo. Assim,
resta caracterizado o descumprimento de um requisito de controle da importação,
que enseja a aplicação da multa prevista no art. 633, inciso III, alínea "h" do
RA/02 (art. 169, inciso III, alínea "d" do Decreto-Lei no 37/66), sobre todas as
importações efetuadas ao amparo do Ato Concessório”. (Grifei)
Pois bem. Entendo que para decidir sobre a aplicabilidade desta multa ao fato
descrito no Relatório Fiscal (anexo ao Auto de Infração), será necessário estabelecer o que seja o
"controle administrativo das importações", tendo em vista que o caput do art. 633, do RA/2002,
estabelece que as hipóteses listadas ensejam a aplicação da multa por se constituírem em
infrações a este controle.
Esta matéria foi objeto de discussão em outras sessões, como decidido pelo
Acórdão no 9303-005.859, de 18/10/2017, desta 3a Turma da CSRF (PAF no
10314.013462/2006-19), de lavra do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal (Relator), que
subscrevo as considerações tecidas, as quais concordo e adoto-as como razão de decidir, com
forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a fazer parte integrante
desse voto:
“(...) Tal como se depreende das informações veiculadas nos autos, os fatos que foram
considerados subsumidos à hipótese normativa acima transcrita envolveram o
descumprimento da obrigação de comprovar as importações e exportações vinculadas
ao regime de Drawback por intermédio do módulo específico no Siscomex, no prazo
estabelecido pelas Portarias Secex no. 04/1997, 14/2004 e 35/2006, qual seja, 60
(sessenta) dias contados a partir da data limite para exportação.
O Controle Administrativo das Importações de que trata o art. 633 do Regulamento
Aduaneiro é nome dado ao controle que a Administração exerce quando licencia a
importação de mercadorias. Ele está integrado à fiscalização que ocorre durante o
despacho aduaneiro e/ou na revisão aduaneira, oportunidade em que os dados
informados no processo de licenciamento podem ser cotejados com os demais
documentos de instrução do despacho e com a própria mercadoria. Portanto, são as
Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

divergências entre as informações prestadas no licenciamento da importação
(ainda que não expressas propriamente na licença) e as verificadas durante o
despacho aduaneiro ou na revisão aduaneira que ensejam a aplicação das multas
por infração ao Controle Administrativo das Importações.
Difícil enquadrar a situação descrita nos autos na hipótese tipificada na norma.
A inobservância do prazo para comprovação das importações e exportações
vinculadas ao regime de Drawback no módulo específico do Siscomex não guarda
absolutamente nenhum vínculo com o processo de licenciamento das importações.
Trata-se de uma obrigação acessória vinculada a um Regime que sequer é objeto de
controle durante o despacho aduaneiro ou em procedimento de revisão aduaneira. A
verificação do adimplemento da condição resolutiva do Drawback envolve pouco ou
nenhum juízo de valor acerca das informações prestadas no licenciamento das
importações ou na própria declaração de importação. Em lugar disso, o que se verifica é
o efetivo emprego da matéria-prima importada no produto exportado, nos termos,
prazos e condições avençados.
Não bastasse isso, releva destacar que a infração sob exame, de tipicidade notadamente
aberta (descumprimento de outros requisitos de controle da importação), não mais
integra o rol de infrações do atual Regulamento Aduaneiro, o Decreto no 6.759, de 05 de
fevereiro de 2009. Assim, ainda que prevista no Decreto-lei no 37/66, restou suprimida
no texto do diploma legal que se destina à regulamentação da legislação aduaneira como
um todo, tornando-se, com isso, até por se tratar de uma infração, de aplicação
improvável”. (Grifei)
Acrescenta-se que, atualmente, o artigo que trata das infrações referentes ao
controle administrativo de importações passou a ser disposto pelo artigo 706 do atual
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009).
E, neste mesmo sentido, esta 3a Turma firmou entendimento a respeito do assunto
que não destoa da leitura dos fatos ora empregado, conforme Acórdão no 9303-003.523, de
16/03/2016, que tem a seguinte emanta:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DRAWBACK.
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES.
A multa prevista no art. 633, III, “b”, do RA/2002 é inaplicável ao caso por ausência de
tipificação e também porque a conduta da recorrida não traduz descumprimento de
requisito de controle da importação.
Recurso Especial da PGFN Negado”.
Importa ressaltar que, todas as hipóteses aventadas no artigo da Lei (alínea e
inciso), têm a ver com licença de importação, e nada a ver com prazos para comprovação de
importações ou exportações, donde também se infere que a multa aplicada não condiz com a
conduta do Contribuinte (requisito descumprido).
Ante acima exposto, NEGO provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho de minha lavra,
na qualidade de Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 1.929/1.939.
Contudo, em face dos argumentos apresentados em contrarrazões, pela Fazenda Nacional,
entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Contudo, em face dos argumento apresentados em contrarrazões pela Fazenda
Nacional, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Verifico que a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o recurso do
Contribuinte não seja conhecido, pois no caso, o Contribuinte não logrou êxito na demonstração
da divergência jurisprudencial. Aduz em sua peça que, “Em que pese todos os acórdãos terem
discutido o enquadramento dos Registros de Exportação (RE) e a falta de vinculação daqueles
ao Ato Concessório (AC), não se pode ignorar que o contexto fático e probatório dos acórdãos
confortados é díspar”.
Com efeito, neste caso, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional e passo a
explicar.
Veja-se a ementa do Acórdão recorrido no 3401-005.934, de 26/02/2019:
“DRAWBACK. PROVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME.
O não enquadramento dos Registros de Exportação (REs) no código próprio de
Drawback e a falta de vinculação destes ao Ato Concessório (AC) respectivo não é um
mero equívoco formal. O descumprimento destas exigências impede a utilização dos
REs para comprovar o adimplemento do regime”.
Abaixo reproduzo trechos do Voto condutor (fl. 1.766):
“À semelhança da necessidade de enquadramento da operação no código próprio de
Drawback, o requisito de vinculação do RE ao Ato Concessório, além de estar
previsto em normas expedidas pela SECEX e pelo DECEX, não é meramente formal,
pois tal vinculação visa o controle fiscal do beneficio concedido, sendo de fundamental
importância, pois do contrário poderia o beneficiário do Drawback Suspensão
comprovar dois ou mais Atos Concessórios com os mesmos documentos de exportação,
sendo que desta forma os insumos importados com tributos suspensos de um dos Atos
Concessórios poderiam destinar-se ao mercado interno sem o pagamento dos tributos”.
Agora, importa conferir a ementa do Acórdão paradigma 1 - CSRF no 03/04-
848, de 22/05/2006, considerado para fins de comprovação da divergência:
“DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
COMPROMISSO
DE
EXPORTAR. A importação de insumos com suspensão de tributos, pela utilização de
regime de drawback está sujeita à condição resolutiva, relativa à comprovação das
exportações pactuadas.
A descrição dos fatos não autoriza a conclusão de não cumprimento dos
compromissos de exportação assumidos. As evidências são de que tais
compromissos foram cumpridos. Comprovado o adimplemento do compromisso de
exportar, descabe a cobrança dos tributos e acréscimos legais.
Abaixo reproduzidos, confira-se trecho do Voto Condutor:
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

“Como se verifica, todas as infrações detectadas pela fiscalização estão relacionadas,
exclusivamente, a formalidades decorrentes de obrigações acessórias”. (...).
(...) Não se comprova, igualmente, que a mercadoria importada (Metanol) não
tenha sido regularmente empregada na produção daquelas exportadas (Èter –
Metil - Terc - Butilico)”. (Grifei)
(...) Em nenhum momento se demonstrou, nestes autos, que a empresa
importadora e ora recorrente não tenha exportado a mercadoria indicada nos Atos
Concessórios questionados, em quantidade, qualidade e preço compromissados.
Temos que, no presente caso, o que se verificou foi que ocorreram as exportações
das mercadorias compromissada pela ora Recorrente nos respectivos Atos
Concessórios, não podendo a falta de providências tidas como obrigações formais e
acessórias, desconfigurar o adimplemento do regime pela Interessada, a ponto de ser-lhe
formulada exigência de tributos como se não houvesse ocorrido o adimplemento do
regime".
Na Declaração de Voto:
“(...) Embora não se questione o fato da existência de exportações, admite-se durante
todo o processo, que foram descumpridas obrigações acessórias, o que equivale dizer,
foram descumpridos os termos do regime aduaneiro”. (Girfei)
Ementa do Acórdão paradigma 2 - no 9303-007.826, de 13/12/2018:
REGIME ESPECIAL ADUANEIRO. DRAWBACK- SUSPENSÃO. INEXATIDÃO
DE FORMALIDADES RELACIONADAS Á VINCULAÇÃO DOS REGISTROS DE
EXPORTAÇÃO. LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. No presente caso, a
Autoridade Fiscal por meio de diligência detectou que os produtos exportados pela
Contribuinte condiziam com os que ela havia se comprometido a exportar, nos
termos dos respectivos Atos Concessórios, ainda que tenha ocorrido pequenos lapsos
no que diz respeito ao cumprimento das formalidades relacionadas à vinculação dos
registros de exportação não se pode lançar crédito tributário com fito de punir o bom
Contribuinte que agiu no estrito cumprimento de suas obrigações.
Trecho do respectivo voto condutor:
“(...) Portanto, não detecto nenhuma irregularidade quanto a utilização do regime
especial, todas as formalidades legais foram cumpridas, sendo imperioso, neste caso,
aplicar-se o princípio da fungibilidade. Até porque, do resultado da diligência, restou
comprovado que a Contribuinte cumpriu integralmente os Atos Concessórios”.
Veja-se que, de fato, os Acórdãos, tanto o recorrido como os paradigmas,
discutem o enquadramento dos Registros de Exportação (RE) e a falta de vinculação física
daqueles ao Ato Concessório (AC) – chamada Obrigações Acessórias.
No entanto, não se pode ignorar que, nos paradigmas (em que figuraram sujeitos
passivos diferentes) o contexto fático e probatório específico foi fundamental para considerar
suprida a necessidade de vinculação dos RE aos respectivos AC. Já, no recorrido, não há essa
discussão. Ora, isso impossibilita afirmar que os colegiados que proferiram os acórdãos
paradigma julgariam o recorrido de forma diferente.
Com efeito, nos arestos paragonados apresentados, as provas e diligências
realizadas e trazidas aos autos, levaram os julgadores a entenderem que restaram comprovadas
as exportações, situação que não foi abordada neste processo e, portanto, não encontra paralelo
Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

no Acórdão recorrido, que discute o descumprimento no disposto no artigo 325 do RA, a falta de
averbação do Ato Concessório de Drawback no documento de exportação e não enquadramento,
no SISCOMEX, das exportações efetuadas na operação própria de Drawback.
Trata-se, portanto, de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório e fundamentações legal específicas e as soluções diferentes dadas, não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação tributária, mas sim as diferentes situações
fáticas retratadas em cada um dos julgados (recorrido e paradigmas).
Os requisitos que os Acórdãos paradigmas constatam – no paradigma 1, que em
nenhum momento se demonstrou, que a empresa importadora não tenha exportado a mercadoria
indicada nos Atos Concessórios (em quantidade, qualidade e preço compromissados) e, no
paradigma 2, do resultado da diligência, restou comprovado que a Contribuinte cumpriu
integralmente os Atos Concessórios. No entanto, este elemento, da exportação comprovada,
encontram-se ausentes da discussão no presente processo (recorrido).
Vê-se, portanto, que no Acórdão recorrido entendeu-se que o não enquadramento
dos Registros de Exportação (REs) no código próprio de Drawback e a falta de vinculação destes ao
Ato Concessório (AC) respectivo, não é um mero equívoco formal e o descumprimento destas
exigências enseja o inadimplemento do Regime Aduaneiro. De outro lado, nos paradigmas, as
respectivas Turmas entenderam em sentido contrário, ou seja, o descumprimento de tais
“formalidades” não tem o condão levar ao inadimplemento do Regime, justamente por terem
restado comprovado nos autos a efetiva exportação da mercadorias importadas pelo Regime.
A divergência existente entre as decisões (paradigmas e recorrido) está, sobretudo, no
arcabouço probatório trazido aos autos.
Portanto, NÃO conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto da seguinte forma:
(i) para conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, e
(ii) para não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.206 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.002245/2007-76

Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital